Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723428-68.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA APELADO: CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Intimem-se as partes para que tragam aos autos os termos do acordo, caso pretendam sua homologação. Publique-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator